Tribunal: TCU
Processo: 035.918/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal emitidos pela Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são analisados atos de admissão de pessoal emitidos pela Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Goiás. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão expedidos em favor de Benicio José Ferreira, Celio de Castro e Vinicius Capuzzo de Melo, e negar-lhes os correspondentes registros; 9.2. determinar à Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Goiás que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035.92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011 até o trânsito em julgado daquele processo; e 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.